Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL/AÇÃO PENAL. PESCARIA PROBATÓRIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. ROBUSTA DOCUMENTAÇÃO A SER ANALISADA. ORDEM DENEGADA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. A ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito.

3. A aferição do crime de lavagem de capitais, que se caracteriza pelo processamento de diversas atividades aparentemente lícitas visando afastar a ilicitude dos ganhos decorrentes de outras atividades criminosas, muitas vezes enseja a busca de elementos probatórios, com base na movimentação financeira de pessoas e de sociedades empresárias envolvidas em crimes apurados em outras ações penais.

4. No caso, trata-se de investigação complexa, envolvendo um emaranhado de empresas e sócios, a reclamar diversas análises e a extensão do tempo para conclusão das investigações.

5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.